Tribunal: CARF
Processo: 13887.000609/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13887.000609/2008­68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.042 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL ­ EXCLUSÃO
Recorrente
NASCIMENTO & ROSSETTI LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
ANO­CALENDÁRIO 2009
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 01­26.893 da 2a
Turma da DRJ/BEL, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/LIM no 144853, de 22 de agosto de 2008, o qual determinou a

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000609/2008-68
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
exclusão da empresa do Simples Nacional, face à existência de débito com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que:
­ o contribuinte se enquadra no regime tributário denominado Simples
Nacional e para isto providenciou em tempo hábil as regularizações cadastrais e o
parcelamento de débitos não previdenciários na Receita Federal do Brasil, efetuando
recolhimento regular do parcelamento, não se justificando a exclusão na forma
brutal pretendida pelo ADE no 144853 de 22/08/2008;
­ o contribuinte possui todas as exigências legais, inclusive estando
classificada na condição de ME – Microempresa, para ser optante pelo sistema
simplificado do Simples Nacional;
­ o motivo pelo qual foi emitido o Ato Declaratório de exclusão é
improcedente, razão pela qual apresenta sua manifestação de inconformidade nos
termos do Decreto no 70.235/72 e conseqüente pedido para sua manutenção e
enquadramento nas condições preconizadas na legislação do Simples Nacional;
­ a Constituição Federal, em seu capítulo dos princípios gerais da atividade
econômica, arts. 170 e 179, prevê tratamento favorecido às empresas de pequeno
porte, não restando deste modo, nenhuma dúvida de que deve ser reconsiderada a
decisão do Fisco, visto que para emissão precipitada do ADE não considerou o
parcelamento de débitos do contribuinte, cujos recolhimentos vêm sendo feitos
rigorosamente, devidamente comprovadas pelas cópias de DARF;
­ pede a procedência do seu pedido para manutenção da contribuinte na
condição de ME enquadrada no Simples Nacional, pois disto depende sua
sobrevivência, desta condição tributária beneficiada e requer ainda o cancelamento
do ADE no 144962, por ser carecedor de base material e legal, pelo simples fato de
que os débitos apontados foram objeto de parcelamento e estão sendo pagos dentro
do prazo legal.
A DRJ negou provimento por conta do inciso V, ao art. 17 da LC 123/2006,
sob as seguintes alegações:
A consulta efetuada ao sistema SIVEX, às fls. 46/47, mostra que os débitos
geradores do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional se referem a
débitos de Simples Federal, código de receita 6106, período de apuração 11/2005 a
04/2007.
A contribuinte comprova a adesão ao parcelamento especial para ingresso no
Simples
Nacional
efetuada
em
26/07/2007,
anexando
comprovantes
de
recolhimentos efetuados até a data da sua manifestação de inconformidade, às fls.
20/39.
Ocorre que como o contribuinte efetuou o pagamento da diferença no valor da
entrada para adesão ao parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional
fora do prazo, o parcelamento não foi validado e a DRF/Limeira indeferiu o pedido
da interessada de revisão do processo no 13887.000187/200821, conforme se verifica
no Despacho Decisório, às fls. 41/43.
Ressalte­se que a decisão da Delegacia de origem observou a Instrução
Normativa RFB no 767, de 15/08/2007, que dispõe sobre o parcelamento especial
para ingresso no Simples Nacional e sobre a regularização de débitos das pessoas
jurídicas optantes pelo Sistema relativos a tributos ou contribuições administrados
pela RFB.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13887.000609/2008­68
Acórdão n.o 1001­002.042
S1­C0T1
Fl. 3

3
...
Vê­se que é requisito do ato regulamentador das condições e adesão ao
parcelamento que o contribuinte efetuasse o pagamento da entrada para que seu
pedido produzisse efeitos, nos termos dos dispositivos normativos acima
reproduzidos.
Ora, como o contribuinte efetuou o pedido de parcelamento, sem o pagamento
integral da primeira prestação, tem­se que o débito impeditivo de seu ingresso no
Simples Nacional permaneceu pendente de regularização, não restando demonstrada
as alegações do contribuinte de que houve a suspensão da exigibilidade dos débitos
pelo parcelamento.
Cientificada em 18/09/2013 (fl.56), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 17/10/2013 (fl 59).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente, preliminarmente, alega nulidade do ADE por ofender o
princípio do contraditório e da ampla defesa posto que a recorrente comprovou ter aderido ao
parcelamento e por ter recolhido a primeira parcela. Alega que os DARF foram gerados pelo
próprio sistema da Receita Federal, na valor de R$50,00, recolhidos devidamente nos prazos
(31/07 e 31/08/2007.
Segundo a própria recorrente, o valor mensal de cada DARF deveria ser de
R$100,00, cada, até que ocorresse a consolidação e insiste que quem emitiu os correspondentes
documentos foi o próprio sistema da Receita Federal.
Percebido o erro, continua, passou a emitir o documento de arrecadação (a
própria recorrente), pelo valor correto e providenciou o recolhimento da diferença
correspondente aos meses onde houve a insuficiência.
Afirma então não ter descumprido as normas, o que restou comprovado foi a
falha no sistema da RFB e que, foi violado o art. 5°, inciso LV da Constituição Federal (direito
à ampla defesa).
Argumenta que a que, em 22/01/2009, a Recorrente, reforçando o todo já
esclarecido, requereu a revisão da consolidação do parcelamento (DOC. 13), recebido nos
autos de n° 13887.000187/2008­21, que foi indeferido por conta do recolhimento a menor da
primeira parcela e que em nenhum momento, quanto a FALHA havida no sistema, qual,
enquanto deveria ter emitido um DARF no valor de R$ 100,00, emitiu para pagamento como
Ia parcela um DARF no valor de R$ 50,00.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Continua:
Percebe­se neste feito (Proc. 13887.000609/2008­68) que, novamente /)
levado à análise o que já decidido no proc. 13887.000187/2008­21, /comais uma
vez, NÃO prestou a devida relevância aos verdadeiros fatos ocorridos, em especial,
a FALHA NO SISTEMA DA RFB, o que NÃO é aceitável que a Recorrente venha
a sofrer os efeitos por conta dessa, especificamente, ser EXCLUÍDA do SIMPLES
NACIONAL
Desse modo, REPISA­SE, é inadmissível a presente decisão que culminou na
exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
Por sua vez, se até a data do indigitado Ato Declaratório Executivo n°
144.853, e levado a efeito sua exclusão a partir de 2009, por não ter a Recorrente
comprovada a suspensão da exigibilidade dos débitos, o que a Recorrente NÃO
CONCORDA, é importante salientar que, no mesmo corrente ano de 2009, na
vigência da Lei 11.491/09, a Recorrente, requereu sua ADESÃO e ingressou com
competente PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI N° 11.491, DE 2009
(ANEXO 15), incluindo nesse parcelamento, os débitos então relacionados e quais
vinham sendo pagos até então no parcelamento para ingresso no Simples Nacional
(ANEXO 02), objeto de todo o imbróglio ora descrito.
A seguir, menciona ter optado pelo parcelamento previsto na Lei 11.491/2009
(sic), na verdade Lei 11.941/2009 afirmando estar em dia nada obstando a sua inclusão no
Simples Nacional a partir de 2010.
Culmina pedindo total provimento ao recurso, acolhendo a preliminar e no
mérito a nulidade do ADE e, se assim não entender, considerar que, a partir de 2010, a
recorrente atendeu os requisitos para permanecer no Simples Nacional.
Tem­se que a preliminar suscitada trata da nulidade do ADE por cerceamento
do direito de defesa, consoante alegação da recorrente.
A nulidade está prevista no art. 59, do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
A recorrente não fez prova de ter havido erro na emissão do documento
arrecadatório, por falha do sistema, como alegado, nada acrescentou que pudesse vir a ser
considerado
Ao contrário, a emissão do DARF, consoante o documento à fl 15, indica,
obviamente, que o "o sistema" obedeceu às instruções do contribuinte, não podendo ser
responsabilizado por erros por este cometidos.
Além disso, peço a devida vênia para reproduzir a parte final da conclusão do
agente fiscal, responsável pela revisão inicial da Manifestação de Inconformidade (fl. 43):
Considerando que o prazo para o recolhimento da primeira parcela do
Parcelamento do Simples Nacional, foi até o dia 20 de agosto de 2007, conforme
estatui o inciso I, do artigo 5°, da Instrução Normativa RFB n° 767, de 15 de agosto
de 2007;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13887.000609/2008­68
Acórdão n.o 1001­002.042
S1­C0T1
Fl. 4

5
Considerando que embora a requerente, na petição de fls. 01/02, diz ter
recolhido, de imediato, a diferença de R$ 50,00 ­(cinqüenta reais), na realidade, o
recolhimento foi extemporâneo, isto é, em 27/09/2007, conforme noticia a peça de
fl. 14; (grifei)
Assim, absolutamente correta decisão tanto da DRF quanto da DRJ, posto
que a diferença (verificada no recolhimento) foi realizada extemporaneamente, o que viola a IN
RFB 767/07, que tratou do parcelamento especial aderido pela recorrente:
Do Parcelamento em 120 Meses
Art.1o Os débitos perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), de responsabilidade das microempresas (ME) ou
empresas de pequeno porte (EPP), relativos aos tributos ou
contribuições previstos no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar no 127, de
14 de agosto de 2007, referentes a fatos geradores ocorridos até
31 de maio de 2007, poderão ser parcelados em até cento e vinte
parcelas mensais e sucessivas, observado o disposto nesta
Instrução Normativa.
(...)
Art.5o Os pedidos de parcelamento especial não produzirão
efeitos quando o seu requerente:
I deixar de pagar, até 20 de agosto de 2007, a primeira parcela;
e
II não tiver sua inclusão no regime tributário do Simples
Nacional confirmada.
Art. 6o Somente poderá optar pelos parcelamentos especiais de
que trata este capítulo o sujeito passivo que previamente tenha
efetuado o pedido de opção pelo Simples Nacional ou que tenha
sido migrado para este regime, nos termos do art. 18 da
Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007.(grifei).
Dispõe o inciso V, ao artigo 17, da Lei Complementar 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;(grifei)
Já o art. 31, § 2°, do mesmo diploma legal, estabelece:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
§ 2° Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, correta a exclusão.
Portanto, descabe alegar a nulidade do ADE por cerceamento do direito de
defesa, posto ter restado provado que todos os meios foram proporcionados a recorrente para
que exercesse o seu direito ao contraditório e à mencionada ampla defesa.
Quanto ao pedido para permanência no Simples, este possui rito próprio além
do que o CARF não tem competência para tal.
Consequentemente, rejeito a preliminar suscitada para, no mérito, negar
provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital